Tribunal: TJSP
Processo: 0511411-15.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarulhos – IPTU, exercícios de 1998, 2002 e 2003 – Decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida – Entendimento da Súmula 409 do STJ – Sentença Mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0511411-15.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOSE BARBOSADOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511411-15.2008.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17416/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0511411-15.2008.8.26.0224
APELANTE: Município de Guarulhos
APELADO: Jose Barbosa dos Santos
APELAÇÃO Município de Guarulhos IPTU, exercícios de
1998, 2002 e 2003 Decurso de prazo superior a cinco anos
entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da
execução fiscal Prescrição reconhecida Entendimento da
Súmula 409 do STJ Sentença Mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Guarulhos contra a sentença de fls. 07, que extinguiu a execução
fiscal ajuizada contra Jose Barbosa dos Santos, em virtude da prescrição
antes do ajuizamento, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V do CPC.
Em suas razões, o Município alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511411-15.2008.8.26.0224 -Voto no
3
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula
Vinculante no 409 do STJ, in verbis:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura
da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do CPC).”
Desse modo, a prescrição, por se tratar de matéria de
ordem pública, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, até mesmo de ofício.
Estabelecidas tais premissas, da detida análise dos
autos, observa-se a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento
da demanda, o que fulmina o crédito tributário ora perseguido, e por
consequência, o prosseguimento da execução fiscal.
Na espécie, o ajuizamento da presente execução fiscal
ocorreu em 21/11/2008, para a cobrança de crédito tributário de IPTU relativo
aos exercícios de 1998, 2002 e 2003.
Ora, considerando-se que entre a constituição definitiva
dos créditos e o ajuizamento da execução decorreu o prazo de cinco anos,
imperioso o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, in
verbis:
“Art. 174 . A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva”. (g.n)
Assim, era mesmo o caso de se reconhecer a prescrição
do IPTU, tendo em vista o decurso de cinco anos desde a data de vencimento
da cota única do crédito, sem qualquer causa interruptiva do prazo. Nesse
sentido, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos
REsp repetitivos no 1.641.011/PA (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511411-15.2008.8.26.0224 -Voto no
4
1.658.517/PA (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I
DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa
a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local
para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de
pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando
a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento
no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou
fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento
do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz
dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não
induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a
suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido
crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de
configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511411-15.2008.8.26.0224 -Voto no
5
de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)
Exaurido está, portanto, o prazo prescricional para a
cobrança dos valores declarados e não pagos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0511411-15.2008.8.26.0224 -Voto no
6